Tribunal: TCU
Processo: 043.610/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 439/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, à exceção daqueles referentes ao sr. Ivan Cesar de Castro Junior e à sra. Michelle Leal Campelo Franco, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 043.610/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celesia Ormond Ribeiro de Campos (XXX.691.871-XX); Ivan Cesar de Castro Junior (XXX.415.267-XX); Luis Silvio D Almeida Santos (XXX.447.695-XX); Maria da Graca Medeiros Matos (XXX.305.502-XX); Michelle Leal Campelo Franco (XXX.782.703-XX); Ronaldo Costa Monteiro (XXX.839.322-XX); Silvia Maria Cristiane da Silva (XXX.059.313-XX); Suely Resende Rodrigues (XXX.185.475-XX); Valeria da Corte Rossi Farias (XXX.023.828-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de admissão do sr. Ivan Cesar de Castro Junior (peça 6) e da sra. Michelle Leal Campelo Franco (peça 10): 1.7.1.1. verifique a eventual acumulação, pelo sr. Ivan Cesar de Castro Junior, do cargo público ocupado no INSS com outros cargos públicos na Polícia Militar do Pará e no Município de Santa Maria das Barreiras - PA, consoante indicado à peça 12, p. 9, dos autos; 1.7.1.2. manifeste-se especificamente acerca da legitimidade da acumulação, pela sra. Michelle Leal Campelo Franco, do cargo de técnico do seguro social, no INSS, com o cargo de professor, na Secretaria da Educação do Maranhão (peça 12, p. 11).